Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. ÓBITO DA SEGURADA. DOENÇA PREEXISTENTE. PROVA. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. COBERTURA SECURITÁRIA.

I – Conforme entendimento jurisprudencial, a eventual preexistência da doença não é suficiente para se presumir a má-fé da segurada no contrato de seguro de vida, pois incumbe à Seguradora constatar suas condições de saúde submetendo-a a exames médicos prévios, o que não ocorreu na demanda, por isso é devida a indenização securitária.
II – Apelações providas.